Tribunal: TJDFT
Processo: 0742863-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. SIMULAÇÃO. VENDA DE QUOTAS SOCIAIS. MÚTUO USURÁRIO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA. SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. NECESSIDADE. PROVIDO.
I. Caso em exame
Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de nulidade de negócio jurídico de compra e venda de quotas sociais.
II. Questão em discussão
A controvérsia gira em torno da alegação de simulação do negócio jurídico entre as partes, com o objetivo de garantir empréstimo com juros usurários, e o cerceamento de defesa por ausência do saneamento do processo e abertura para produção de prova, inclusive com a aplicação da inversão do ônus da prova prevista na MP no 2.172-32/2001.
III. Razões de decidir
A sentença está eivada de vício por cerceamento de defesa, uma vez que não houve decisão saneadora que permitisse a produção de provas essenciais para a resolução da lide. A ausência de despacho saneador impediu a fixação dos pontos controvertidos, prejudicando o direito da parte de produzir provas.
IV. Dispositivo
Rejeitada a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, conheço do recurso e dou-lhe provimento para cassar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para que seja garantido o direito à produção de outras provas.
V. Tese
A ausência de decisão saneadora configura cerceamento de defesa, prejudicando o direito das partes de produzir provas essenciais para a resolução da lide.
Legislação relevante citada:
Código de Processo Civil, art. 357, art. 370, art. 1.010, art. 1.012, § 1o, inciso V
Código Civil, art. 166, VII, art. 167
Medida Provisória no 2.172-32/2001, art. 2o, art. 3o
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1941149, 0707148-22.2023.8.07.0009, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 18/11/2024.